Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015497-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC)

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – ASSINATURA DE CONTRATO CONTESTADA PELA RECORRENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

De acordo com a redação legal do art. 429, inciso II, do CPC, bem como seguindo-se o Tema 1.061 do STJ, cabe ao banco recorrente o ônus de provar a veracidade da assinatura do recorrido aposta no contrato, por meio da perícia grafotécnica.

Considerando que a autora alega que foi vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque apresenta divergência daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015497-33.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do Acórdão exarado por esta Terceira Câmara Cível, sob Id. 141960164, em sede de juízo de retratação, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 24/08/2022, esta terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e na sessão de julgamento do dia 23/11/2022 rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida, a
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso especial (id. 154361659), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao Tema 1.061 do STJ, face a ausência de realização de prova pericial grafotécnica sobre o contrato original para fins de demonstração da regularidade da contratação de empréstimo impugnado/negado pela recorrente.

Devidamente intimado,
BANCO PAN S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 156923154), refutando a argumentação da recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado da Mato Grosso retornou os autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (id.

159986161).

É o relatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015497-33.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do Acórdão exarado por esta Terceira Câmara Cível, sob Id. 141960164, em sede de juízo de retratação, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 24/08/2022, esta terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e na sessão de julgamento do dia 23/11/2022 rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida, a
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso especial (id. 154361659), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao Tema 1.061 do STJ, face a ausência de realização de prova pericial grafotécnica sobre o contrato original para fins de demonstração da regularidade da contratação de empréstimo impugnado/negado pela recorrente.

Devidamente intimado,
BANCO PAN S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 156923154), refutando a argumentação da recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado da Mato Grosso retornou os autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (id.

159986161).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023